Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701008-52.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. APELADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A., TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões . Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2021 12:27:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator